Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. REGISTRO DA OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. PRODUÇÃO CABÍVEL. PROVAS DOCUMENTAIS. RELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. DEMONSTRADA. PRODUÇÃO CABÍVEL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. MEDIDA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 381 do Código de Processo Civil (CPC) determina que a produção antecipada da prova será admitida quando “I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
2. Cabe destacar que, entre as hipóteses de admissão da produção antecipada de provas, esta a possibilidade de melhor conhecimento dos fatos tanto para justificar como para "evitar o ajuizamento de ação."
3. No caso, a apresentação das imagens das câmeras de segurança que registraram o conflito narrado pelos requerentes é cabível, dada a importância de tais gravações para eventual desdobramento jurídico decorrente do caso e a possibilidade de sua exclusão.
4. É pertinente a apresentação dos documentos atrelados aos fatos, já que podem ajudar a esclarecer os contornos do caso, como a ocorrência de erro na administração dos atendimentos ou negligência no tratamento da requerida.
5. A documentação a ser apresentada possui limites; não deve incluir documentos médicos de pacientes que não estejam envolvidos no conflito narrado, dado o caráter sensível e sigiloso das informações registradas e a ausência de relevância para a elucidação dos fatos.
6. É cabível a oitiva das testemunhas que presenciaram os eventos, já que os fatos em questão podem ser esquecidos com o passar do tempo. Tal medida deve se limitar a um número razoável de relatos e incluir apenas as pessoas que comprovadamente tenham presenciado os eventos, de forma que seja respeitada a duração razoável do processo.
7. A produção probatória deve ocorrer sem prejuízo da aplicação de medidas voltadas para proteger o caráter sensível das informações tratadas, que devem ser determinadas conforme prudente ponderação do juízo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.